Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721371-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA ESTRELA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: LOURDES TORRES DA SILVA D E C I S Ã O A agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso, pois as partes chegaram a um acordo em relação ao imóvel em discussão. De fato, observa-se, da leitura do documento de ID 41183555, que os litigantes anuíram para que a recorrente tenha a propriedade integral do bem situado na SHMA, Quadra QC 11, rua I, casa 64, Condomínio Jardins dos Angelins, Jardim Botânico, CEP 71.687-598, Brasília-DF, nos autos da ação de n. 0740989-21.2022.8.07.0016. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Retire-se de pauta o processo em epígrafe. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador